Tribunal: TJPA
Processo: 0012794-88.2011.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012794-88.2011.8.14.0006

APELANTE: AUBERY DAMASCENO CARDOSO, DIVANEIDE LOPES DE SEIXAS

APELADO: ROSILENE DE SOUZA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL: 0012794-88.2011.8.14.0006

APELANTE: AUBERY DAMASCENO CARDOSO, DIVANEIDE LOPES DE SEIXAS

Advogado do(a) APELANTE: DENILSON REIS DE OEIRAS - PA9380-A

APELADO: ROSILENE DE SOUZA DO NASCIMENTO

Advogados do(a) APELADO: EDSON LUIZ ARAUJO DO NASCIMENTO JUNIOR - PA24113-A, MARCELO CARMONA BRYTO - PA17207-A, RENATA DINIZ MONTEIRO CAMARGOS - PA8903-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DESPEJO
. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTENTE. CABE AO JUÍZO JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE QUANDO ENTENDER QUE AS PROVAS PRODUZIDAS SÃO SUFICIENTES PARA FORMAR SEU CONVENCIMENTO. APELANTES QUE NÃO IMPUGNARAM A DECISÃO QUE DETERMINOU O JULGAMENTO ANTECIPADO. PRECLUSÃO
. PRECEDENTES DO STJ.

NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCATÁRIO.

CUMPRIMENTO DOS DITAMES DA LEI DO INQUILINATO. DESNECESSIDADE DE ENCAMINHAMENTO DE NOTIFICAÇÃO A PARTE APELANTE QUE NÃO FIGUROU COMO LOCATÁRIA DO CONTRATO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e NEGAR provimento
ao Recurso dos apelantes, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
AUBERY DAMASCENO CARDOSO e DIVANEIDE LOPES DE SEIXAS
objetivando a reforma de sentença proferida pelo Juízo da antiga 11ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua/PA que, nos Autos da Ação de Despejo para uso próprio ajuizada em desfavor dos apelantes pela apelada
ROSILENE DE SOUZA DO NASCIMENTO
, julgou procedente os pedidos autorais para determinar a desocupação do imóvel.

Nas razões recursais, os apelantes arguiram cerceamento do direito de defesa por ter o juízo primevo julgado antecipadamente a lide, assim como, impossibilidade jurídica do pedido por alegar que apenas um dos locatários teria sido notificado para desocupar o imóvel no prazo previsto na legislação para a rescisão do contrato por tempo indeterminado.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença de 1º grau.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito, conclusos no dia 07/02/2022.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

II.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau que julgou procedente o pleito autoral de despejo.

Alegam os apelantes que a sentença merece reforma, eis que há impossibilidade jurídica do pedido por não ter a autora da ação, ora apelada, notificado a apelante DIVANEIDE sobre o seu interesse de retomada do imóvel 30 dias antes do término do contrato. Além disso, aduz também, que houve cerceamento do direito de defesa.

Analisando detidamente os autos, constata-se que a Apelante DIVANEIDE afirma não ter sido notificada extrajudicialmente sobre a intenção da apelada de não renovar o contrato de locação e que por isso a ação deveria ser extinta sem resolução de mérito, por impossibilidade jurídica do pedido autoral de despejo.

Adianto que não merece prosperar o argumento trazido pela parte apelante.

Inicialmente, destaco que o contrato objeto da demanda é o que consta juntado aos autos no ID nº. 5254364, páginas 11 e 12 e que possuí como partes o Apelante AUBERY e a apelada. Portanto, não há que se falar em notificação da Apelante DIVANEIDE, eis que esta não consta como parte/locatária do contrato.

Repiso, n
ão consta no referido contrato qualquer menção a apelante DIVANEIDE, de maneira que no contrato de locação não consta a sua assinatura ou menção ao seu nome.

De outra monta, quanto a notificação enviada e juntada aos autos no ID nº. 5254364, pag. 13, verifico que é dirigida ao réu, ora apelante AUBERY, e fora devidamente recebida por este, perfectibilizando assim os requisitos para o distrato previstos no artigo 57 da Lei do Inquilinato.

Assim, não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido, por absoluta falta de amparo legal ou mesmo fato que ampare o argumento ininteligível apresentado pela apelante DIVANEIDE.

No que concerne a alegação de cerceamento de defesa, tenho que também deve ser rejeitada.

Explico.

Os apelantes questionam o julgamento antecipado da lide, com a ausência de produção das provas.

Entretanto, ressalta-se que a produção de prova judiciária se destina ao processo, sendo o Juiz o destinatário principal das provas, vez que elas têm por finalidade a formação de sua convicção.

Desse modo, cabe ao julgador a formação do juízo da necessidade ou não da produção das provas nos autos, a fim de evitar atos desnecessários e atentatórios aos princípios da economia e celeridade processual, em especial quando entender que já existem elementos suficientes para firmar o seu convencimento a respeito da questão em análise.

Assim, dependendo do exame do caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o Magistrado determinar ou indeferir as diligências probatórias requeridas pelas partes.

Em audiência preliminar, realizada nos termos do artigo 331 do CPC/73, o juízo primevo entendeu pela desnecessidade de produção de outras provas além das constantes nos autos, não tendo os réus, ora apelantes, se insurgindo quanto a decisão judicial, seja em audiência ou por meio de agravo retido ou de instrumento, fazendo precluir seu direito.

Com o mesmo entendimento o STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Revela-se evidente o cerceamento de defesa quando as instâncias ordinárias julgam antecipadamente o feito, indeferindo a produção de provas, e concluem pela não comprovação do fato constitutivo aduzido pelo demandante. Precedentes.
3. A alegação de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide não procede quando a parte deixa de interpor o recurso cabível contra o despacho saneador que indeferiu a produção de provas, por força da preclusão temporal.
Na hipótese, não há falar em preclusão, porquanto o tribunal estadual expressamente reconheceu que não foi dada oportunidade para a parte de produzir provas. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1681755 PR 2017/0154032-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2018).

Observa-se que a inicial veio instruída com todas as provas necessárias ao julgamento da lide, os quais permitem extrair os elementos necessários ao julgamento do pedido, eis que se tratar de questão meramente de direito.

Dessa forma, entendo que agiu corretamente o juízo de 1º grau, já que cabe a ele verificar se já possuía sustentáculos suficientes para formar seu convencimento.

Repisa-se, que as partes não impugnaram o ato em audiência ou por meio de agravo retido, fazendo-o apenas por meio de apelação, e isso, por óbvio, pelo simples fato de ter sido parte vencida na demanda.

Desse modo, o julgador sendo o destinatário das provas, e possuindo fundamentos suficientes para firmar seu convencimento, pode indeferir as que entender desnecessárias ou inúteis para o deslinde da questão, de modo que não há que se falar em nulidade da sentença.

A sentença está fundamentada e baseada nos fatos, nas provas e nos fundamentos jurídicos constantes na inicial e na contestação.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
MANTENDO INCÓLUME OS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 14/04/2023